Tribunal: STF
Processo: RE 78107
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
RECURSO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE PETIÇÃO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
ERRO GROSSEIRO EM FACE DE NOVOS TEXTOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 810
DO C.P.C./39. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.